Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-49.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009446-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MAGNON DA SILVA - CPF: 018.913.711-85 (APELANTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Magnon da Silva contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando o apelante ao pagamento de R$ 71.808,07 (setenta e um mil e oitocentos e oito reais e sete centavos), com acréscimos legais. O apelante pleiteia o reconhecimento da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, alegando abusividade dos encargos cobrados e inconsistências contratuais, e requer a revisão da dívida para R$ 11.564,76 (onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o título executivo judicial formado a partir da conversão do mandado monitório apresenta liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) avaliar se os encargos cobrados, notadamente os juros remuneratórios, são abusivos e geram desvantagem exagerada ao consumidor, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de cartão de crédito e os documentos anexados (extratos bancários e memórias de cálculo) constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória, em conformidade com o art. 700, § 2º, I, do CPC, e comprovam a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cobrado.

4.

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do CDC.

5.

As taxas de juros remuneratórios contratadas estão em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "cartão de crédito rotativo" no período analisado (12,3% a 13,6% ao mês), não configurando abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 246).

6.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é considerada abusiva, nos termos da Súmula 382 do STJ. A abusividade exige comprovação de onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não foi demonstrado nos autos.

7.

O parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, realizado em conformidade com a Resolução BACEN nº 4.549/2017, é válido e legítimo, não havendo violação ao direito do consumidor.

8.

Discrepâncias formais nos documentos apresentados, relativas a datas e valores de outros produtos bancários, não possuem impacto sobre a controvérsia, que se limita à dívida do cartão de crédito em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Documentos que acompanham contrato de cartão de crédito, extratos bancários e memórias de cálculo constituem prova escrita suficiente para a constituição de título executivo judicial em ação monitória.

2.

As taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram abusividade, salvo comprovação de onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado.

3.

É válida a aplicação do parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, conforme Resolução BACEN nº 4.549/2017, desde que o consumidor tenha sido devidamente informado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700, § 2º, I; CDC, art. 3º, § 2º; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 246).

·

STJ, Súmula 382.

·

TJMT, N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024.

·

TJCE, RAC 02141554720218060001, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 24.05.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Magnon da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da “Ação Monitória”, julgou procedentes

o pedido inicial, determinando a conversão de pleno direito, do mandado em título executivo judicial, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 71.808,07 (setenta e um mil e oitocentos e oito reais e sete centavos), com os devidos acréscimos legais.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, que que o título apresentado pelo Apelado é incerto, ilíquido e inexigível, destacando incongruências nas datas e valores indicados.

Afirma que os documentos anexados não comprovam a legitimidade da dívida e são inconsistentes com os termos contratuais.

Defende que os encargos aplicados, incluindo juros de crédito rotativo, são abusivos e não respeitam a Resolução do BACEN nº 4.549/2017, que impõe limites à aplicação de juros.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja reconhecida a dívida no valor correto de R$ 11.564,76 (onze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com os consectários legais, bem como seja aplicada penalidade em desfavor do Apelado, por má-fé processual.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 254408189, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido vertido na
Ação Monitória, determinando a conversão de pleno direito, do mandado em título executivo judicial, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 71.808,07 (setenta e um mil e oitocentos e oito reais e sete centavos), com os devidos acréscimos legais.

Extrai-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória para cobrar a quantia de R$ 71.808,07, oriunda de inadimplemento do contrato de emissão e utilização de cartão de crédito ("Ourocard Platinum Estilo") celebrado eletronicamente em 26/08/2019.

Relatou na inicial, que o contrato previa prorrogação automática anual, estipulava a obrigação de pagamentos mensais e que, diante do inadimplemento, ocorreu o vencimento antecipado em 06/12/2020.

O devedor, Magnon da Silva, apresentou Embargos Monitórios, alegando irregularidades, inconsistências contratuais e vícios nas planilhas apresentadas, argumentando, ainda, que o crédito concedido inicialmente era no valor de R$ 2.200,00, razões pelas quais, contesta a atualização da dívida e a imposição de juros rotativos após a rescisão contratual.

A magistrada singular, proferiu sentença, rejeitando os embargos monitórios e reconhecendo a validade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, convertendo, assim, o mandado monitório em título executivo judicial.

Dessa decisão, recorre a parte Requerida.

Inicialmente, ressalta-se que o procedimento monitório, regido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, permite ao credor pleitear o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita, ainda que esta não tenha eficácia de título executivo.

No caso sub judice, verifica-se que o Apelado instruiu a inicial com contrato de adesão a produtos e serviços de pessoa física, incluindo conta corrente com limite de cheque especial inicial, cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo, documentos estes que constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória.

Esses elementos demonstram, de plano, a liquidez e a certeza da dívida, estando em conformidade com o objetivo do procedimento monitório.

Extrai-se dos autos que partes celebraram contrato de abertura de conta corrente e cartão de crédito, sendo que, a partir de 06/12/2020 o recorrente quedou-se inadimplente com os valores das faturas de cartão de crédito.

A celeuma, portanto, diz respeito à atualização dessa dívida, levando-se em conta as taxas médias de mercado, utilizada pelas instituições financeiras, para a modalidade – cartão de crédito rotativo.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:

A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 06/12/2020 a 03/11/2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela oscilou entre 12,3% ao mês e 13,6% ao mês /(
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), de modo que a média dos valores pactuados, aplicados para atualizar a dívida, está em consonância com os juros praticados pelo mercado, na modalidade contratada, de modo que n
ão se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 –

CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS

– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Assim, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não se constata no caso em apreço.

Importante consignar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria se encontra no sentido de que a ausência de pagamento integral da fatura do cartão de crédito possibilita o parcelamento automático rotativo, nos termos da Resolução n. 4.549/2017. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DE FATURAS REALIZADO A MENOR. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549, DE 26 DE JANEIRO DE 2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação adversando sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao fundamento de que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é válido e eficaz e que não há violação ao direito de informação ao consumidor. 2. Em que pese o apelante alegar que jamais autorizou o parcelamento automático do saldo devedor, é cediço que em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central (BACEN) divulgou a Resolução nº 4.549 que altera as normas de utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017. Referida resolução estabeleceu que o saldo devedor da fatura dos cartões de crédito poderia ser cobrado como crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente, a partir de quando cabe à instituição financeira o parcelamento do valor com condições mais vantajosas ao cliente. Com efeito, o parcelamento automático do saldo devedor é benéfico ao consumidor, pois evita a incidência dos juros do crédito rotativo, de modo que não há prejuízo pela sua aplicação. 3. No caso concreto, o apelante não nega que realizou pagamentos mínimos referentes às faturas com vencimento em 10/09/2020 e 10/10/2020, bem como que a fatura de 10/11/2020 trouxe esclarecimentos quanto ao parcelamento da dívida, sendo este, pois, ponto incontroverso, fazendo atrair a incidência da Resolução acima declinada (fls. 300-305). 4.
Para além da disposição do Banco Central, o próprio contrato firmado entre as partes litigantes prevê a contratação automática do parcelamento em caso de pagamento parcial do débito, bem como os encargos aplicáveis.
Da mesma forma, o Resumo do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Bradesco (fls. 29-70) e as próprias faturas mensais do cartão de crédito, emitidas pelo recorrido, também contêm disposição expressa quanto ao parcelamento automático do saldo devedor. Portanto, observa-se que não houve malferimento ao direito à informação. Frise-se que o apelante, em nenhum momento nas razões recursais insurge-se contra tais disposições contratuais. 5. Desse modo, a realização de pagamentos a menor aliada à informação expressa sobre a possibilidade de parcelamento do saldo devedor das faturas implica o reconhecimento de adesão ao parcelamento automático, o que afasta a alegação de conduta ilícita do agente financeiro e, consequentemente, a pretensão indenizatória. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJCE. RAC 02141554720218060001 Fortaleza. Órgão Julgador: 2ª Câmara Direito Privado. Relatora: Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro. Julgamento: 24/05/2023. Publicação: 24/05/2023). [Sem negrito no original].

Nesse sentido vem sendo direcionado o julgamento desta Egrégia Corte em casos análogos. Confira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO Nº 4549/2017)– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. No caso, restou incontroverso que os valores na fatura em duplicidade foram estornados pelo Banco requerido. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral.
(TJMT. RAC 10350741720208110002. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/10/2023. Publicação: 19/10/2023). [Sem negrito no original].

Ademais, cumpre destacar que as discrepâncias nas datas constantes dos contratos apresentados não possuem relevância para a controvérsia em questão, porquanto se referem a produtos distintos contratados com a instituição financeira.

Importa salientar que a dívida objeto da lide limita-se exclusivamente à utilização de cartão de crédito, cuja contratação ensejou o parcelamento automático e que, em razão da inadimplência quanto à primeira parcela, verificou-se o vencimento antecipado das parcelas subsequentes, nos termos pactuados (id. 254407706 - Pág. 4).

Portanto, não há falar em abusividade.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Posto isso, o desprovimento do apelo da parte requerida e a manutenção da sentença, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Magnon da Silva.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025